Tribunal: TJES
Processo: 0013565-11.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013565-11.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO XAVIER COUTINHO

APELADO: JAIR CORDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante conseguiu comprovar a culpa do apelado pelo acidente de trânsito, de modo a configurar o fato constitutivo de seu direito à indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I, do CPC estabelece que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sendo do réu o encargo de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4. No presente caso, o apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem a culpa do apelado pelo acidente, havendo inconsistências em seu depoimento pessoal e contradições nos testemunhos colhidos.

5. A ausência de comprovação do fato constitutivo inviabiliza a procedência do pedido, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

6. A sentença recorrida está alinhada com o princípio da distribuição do ônus da prova e deve ser integralmente mantida, considerando a inexistência de elementos que infirmem as conclusões do juízo de origem.

7. Os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito em ações indenizatórias, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas robustas.

2. A ausência de comprovação da culpa do réu em acidente de trânsito configura ausência de direito à indenização por danos materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0038402-90.2012.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível 0003794-42.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013565-11.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO XAVIER COUTINHO
APELADO: JAIR CORDEIRO DA SILVA

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se
de
recurso de apelação interposto por
Antônio Xavier Coutinho
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
da Comarca d
e Cariacica
/ES, que julgou improcedentes os pedidos na ação de
indenização por danos materiais
, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença rejeitou os pedidos do apelante por entender que este não comprovou os fatos alegados.
A
pontou
também
inconsistências no depoimento do autor e ausência de provas robustas para sustentar a
culpa
do apelado.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o apelante comprov
ou

a existência d
e culpa do
apelado
na colisão
,
para assim ser responsável pelo prejuízo gerado em seu veículo com a colisão.

Pois bem.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Sob este prisma, não aferi elementos mínimos que comprovam a existência de culpa do apelado no acidente de trânsito, sobretudo porque ao ouvir o depoimento pessoal do recorrente, verifica-se que está em descompasso com a documentação colacionada no processo, além dos depoimentos das testemunhas serem contraditórios.

Com efeito,
como dito, rege-se
de acordo com o art. 373, I, do CPC,
razão pela qual
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu

o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado

sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Sendo assim, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, mantenho a sentença integralmente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários
para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, §8°, CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.